Tribunal: TJMT
Processo: 1025095-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025095-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA PALHARES - CPF: 009.832.791-79 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA –ARRESTO SOBRE VALORES PENHORADOS EM FAVOR DO DEVEDOR EM OUTROS AUTOS – RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENHORADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
–

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento
, e não à rediscussão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
que deu provimento ao Recurso para
autorizar o arresto sobre os valores pertencentes à agravada, excetuando-se os honorários advocatícios do seu advogado.

Esta alega
que
o julgamento deixou o resultado obscuro quanto aos
honorarios
advocatícios na demanda de Ação de Busca e Apreensão, que foi configurada a não comprovação da mora, e
esta
em fase de cumprimento de sentença, o julgamento autorizando o arresto e ficando com seu trecho final da seguinte forma “Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para autorizar o arresto sobre os valores pertencentes à agravada, excetuando-se os honorários advocatícios do seu advogado”, tornou o julgamento sem clareza quanto se os honorários em reserva são deste patrono advogado da exequente na demanda de busca e apreensão, e não deixou claro se essa menção de “excetuando-se” abrange de igual forma além dos honorários sucumbenciais, como também os contratuais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Constou com clareza na decisão que “
Iniciado o Cumprimento de Sentença em 29/03/2022, a agravada pugnou pelo pagamento de R
$ 40.320,35 relativos às perdas e danos
, R$ 147,83 à multa do art.
1.026,§
3º e
R$ 4.879,19
de honorários advocatícios (id 80959454, 1º grau). Os cálculos apresentados foram homologados, o que deu ensejo à interposição de Agravo de Instrumento (nº 1020793-57.2023.8.11.0000) pelo ora agravante, parcialmente provido apenas para determinar que os honorários advocatícios da fase de conhecimento incidam sobre o valor atualizado da causa, e fixar a verba honorária devida neste Cumprimento de Sentença em 10% sobre o proveito econômico obtido.
“

No Cumprimento de Sentença houve a penhora
on

line
daquela quantia, a qual o ora embargado pediu o arresto cautelar visando assegurar débito que possui com a embargante.

Logo,
assegurou-se que o arresto compreenderá apenas os valores relacionados às perdas e danos devidos à embargada,
ficando de fora a penhora para pagamento dos honorários do seu advogado
(R$ 4.879,19)
.

Em nenhum momento o acórdão discutiu o direito ao percebimento de honorários contratuais que o advogado possa ter direito com a sua cliente (embargante), o que deve ser discutido em via própria.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024